Tribunal: TJDFT
Processo: 0712205-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712205-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LEONARDO NUNES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva (processo no 32.159/97), acolheu em parte a impugnação apresentada pelo Distrito Federal para reconhecer excesso de cálculo, relativamente ao período abrangido na condenação e o índice de correção monetária aplicável, mas rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa. Em sede de embargos de declaração, rejeitou-se o pedido de prosseguimento do feito pelo valor incontroverso da dívida. O agravante sustenta que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, haja vista a homologação do valor total do crédito. Invoca os princípios da razoável duração do processo e da economia processual. Discorre sobre a desnecessidade de se aguardar a preclusão da decisão agravada. Afirma que os recursos interpostos no cumprimento de sentença não impedem a eficácia da decisão que julgou a impugnação do devedor, que começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, segundo os arts. 995 e 1.012, §1o, inciso III, ambos do CPC. Ressalta não haver empecilho ao prosseguimento do feito na forma autorizada pelo art. 535, § 4o, do CPC, em relação à parcela incontroversa, confessada pelo agravado, pois ela se encontra preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal. Alega que a demora no julgamento do presente recurso causará danos de impossível ou difícil reparação, por se tratar de verba alimentar. Assevera que, mesmo que se considere que o cumprimento de sentença tenha natureza provisória, não haveria risco de prejuízo à Fazenda Pública, ante a possibilidade de devolução de eventual excesso de execução por meio de desconto no contracheque do servidor. Aduz não haver prejudicialidade externa a ensejar a suspensão processual. Conclui requerendo a antecipação da tutela recursal para que se dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Em análise prefacial, não se vislumbra suficiente relevância na argumentação recursal, notadamente porque, diversamente do que se alega, ainda não se consumou a preclusão temporal em desfavor do agravado. Note-se que, com a interposição dos embargos de declaração pelo agravante, restou interrompido o prazo recursal, o que se opera indistintamente para ambas as partes, a teor do art. 1.026, do CPC. Assim, como se vê da aba de expedientes dos autos eletrônicos de primeira instância (no 0714136-32.2023.8.07.0018), de caráter meramente informativo, o prazo para a interposição de agravo de instrumento, pelo Distrito Federal, deve vencer em 11/04/24, já computada a dobra legal. Logo, considerando que a impugnação foi rejeitada no tocante à alegação de ilegitimidade ativa, relativamente à representação sindical do credor individual, não se aplica o disposto no art. 535, § 4o, do CPC, que determina que se dê cumprimento ao julgado, desde logo, quando a impugnação for apenas parcial. De outra banda, não se vislumbra suficiente urgência que justifique desconsiderar o que dispõe o § 3o do art. 535, do CPC, segundo o qual a expedição da ordem de pagamento pressupõe o julgamento da impugnação do devedor, o que, em interpretação sistemática, significa haver decisão definitiva a esse respeito. Logo, inviabilizado o prosseguimento quanto ao valor confessado como devido, porque pendente a controvérsia sobre a legitimidade ativa, é mister aguardar a deliberação colegiada quanto à possibilidade de se determinar o prosseguimento do feito. Por tais razões, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator